Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707039-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Joao Pedro dos Santos Junior Impetrado: Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia Paciente: Ronivon Pereira Guedes D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 21h31min. Trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo advogado Joao Pedro dos Santos Junior em favor de Ronivon Pereira Guedes, contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sua pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Em sua petição inicial o impetrante sustenta, em síntese, que é desnecessária e ilegítima a manutenção da segregação cautelar do paciente, notadamente diante do encerramento da fase instrutória e da ausência dos pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta o preenchimento, no caso concreto, dos requisitos exigidos pelo art. 321 do estatuto processual penal para a concessão da liberdade provisória, pois se trata de acusado “tecnicamente primário”, portador de bons antecedentes e com residência fixa. Discorre a respeito do caráter desproporcional da prisão preventiva ora impugnada, bem como da suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Afirma que não há contemporaneidade na medida cautelar decretada pelo Juízo singular, pois os fatos sob apuração remontam ao ano de 2018, bem como que a gravidade em abstrato do crime de homicídio não constitui fundamentação idônea para a decretação ou mesmo a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja reconhecido o alegado constrangimento ilegal e revogado o decreto de prisão aludido, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 301, de 5 de fevereiro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No caso em análise trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que figura na posição de acusado em ação penal pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado. A despeito das alegações articuladas pelo impetrante em sua petição inicial, não é possível constatar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência do afirmado constrangimento ilegal ou mesmo a insuficiência da fundamentação exposta na decisão ora impugnada. O exame dos autos do processo de origem evidencia que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ainda por ocasião do recebimento da denúncia, momento em que o acusado se encontrava segregado em outra unidade federativa, com fundamento no modo de execução do crime imputado, revelador de elevado grau de periculosidade (Id. 56139868, fls. 316-318). Contra a referida decisão foi impetrado um primeiro Habeas Corpus em favor do paciente, sendo certo que a Egrégia 1a Turma Criminal denegou a ordem por entender legítima a prisão preventiva decretada e inexistente o apontado constrangimento ilegal (Id. 56139869, fls. 22-30). Posteriormente, no curso da marcha processual o Juízo singular indeferiu diversos requerimentos de revogação da ordem de prisão formulados pela defesa, por entender necessária a manutenção da segregação do acusado diante da subsistência dos fundamentos que justificaram a sua decretação (Id. 56139869, fls. 36-37, Id. 56139869, fls. 179-180 e Id. 56139869, fls. 298-299). Ademais, novo Habeas Corpus foi impetrado em favor do paciente, tendo a Egrégia 1a Turma Criminal, novamente, afirmado a presença dos requisitos legais necessários para a manutenção da prisão, bem como a inexistência de fatos novos que pudessem autorizar a sua revogação (Id. 56139869, fls. 263-268). Mais recentemente, por meio da decisão ora impugnada, o paciente foi pronunciado pela prática do crime que lhe foi imputado, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva nos seguintes termos: “Ante o exposto, admito a acusação e PRONUNCIO o acusado RONIVON PEREIRA GUEDES (nascido em 02/10/1983, filho de Francisco Pereira da Silva e de Cícera Guedes de Freitas Silva, CPF no 003.967.223-93) para submeter à apreciação do Tribunal do Júri a possível prática, que lhe é imputada, do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), contra a vítima GIRLANE VERAS DE FREITAS, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Quanto à prisão preventiva do acusado, verifico que os motivos que ensejaram sua decretação permanecem hígidos, sem que houvesse causa modificadora ou fato novo a infirmar as razões deste juízo. Ressalto que, conforme entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, é desnecessária nova fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar na oportunidade da decisão de pronúncia em situações nas quais não há alteração fática, tal qual ocorre no caso em apreço (TJDFT, Acórdão 1659926, 07413594820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não custa rememorar, todavia, que os fatos se revestiram de especial gravidade, notadamente em função de a vítima ter sido atingida por quatro disparos de arma de fogo quando se encontrava em sua própria residência. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJDFT, Acórdão 1770089, 07403909620238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, conforme consta nos autos, o réu esteve foragido por longo período, somente sendo localizado após ser preso em outro Estado da Federação, o que evidencia concreto receio de que, se em liberdade, torne a empreender fuga do distrito da culpa prejudicando a eventual aplicação da lei penal (STJ, HC no 290.359/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, 5a turma, DJe de 13.05.2014). Por tudo isso, nego ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, mantendo-se incólume o decreto prisional, sem prejuízo de reavaliação em momento oportuno, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Recomendo o denunciado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.” Percebe-se, além da existência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão do paciente, exposta em mais de uma oportunidade tanto pelo Juízo singular quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça, que a decisão ora impugnada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, firmada no sentido de que não deve ser concedida a oportunidade de aguardar em liberdade, por ocasião da pronúncia, ao réu que permaneceu segregado durante todo o curso da marcha processual, notadamente diante da subsistência dos fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, como verificado no caso em análise. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA 1. Se o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal da 1a fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a prolação da decisão de pronúncia, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida parcialmente e, nessa parte, denegada.” (Acórdão no 1398726, 07424268220218070000, 1a Turma Criminal, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, data de julgamento: 10/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, DO CPP). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. GRAVE. DESVALORIZAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea ‘a’, do CPP). 3. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea ‘b’, do CPP). 4. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparada no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea ‘d’, do CPP). 4.1. O acolhimento da tese de legítima defesa só é possível quando devidamente comprovada, indene de dúvidas, o que não ocorreu na espécie, porquanto a versão do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção nos autos. 5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena. 5.1. Mantém-se a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, pois devidamente comprovada a relação de amizade ou coleguismo entre autor e vítima, inclusive assumida pelo réu em plenário, ultrapassando, então, aquela inerente ao tipo penal. 6. A majoração da pena-base se justifica quando comprovada a gravidade das circunstâncias do crime praticado entre os familiares da vítima, em situação de confraternização, o que demonstra exacerbado abalo aos presentes no local. Outrossim, há relatos de que o autor, após efetuar os disparos contra a vítima, proferiu ameaças à genitora do ofendido e às pessoas que lá estavam. 7. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1418351, 07055338320218070003, 1a Turma Criminal, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, data de julgamento: 28/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “Tentativa de feminicídio. Pronúncia. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadoras. Direito de recorrer em liberdade. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa - múltiplos golpes de faca, em vítima desarmada, atingindo regiões letais (tórax e pescoço) e que, segundo depoimentos, somente cessaram após os filhos presenciarem a briga -, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri. 3 - Somente se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. 4 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6 - Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, o crime conexo deve ser levado à julgamento pelo Tribunal do Júri. 7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal. 8 - Recurso em sentido estrito não provido.” (Acórdão no 1393972, 07186879320208070007, 2a Turma Criminal, Relator: JAIR SOARES, publicado no DJe: 1/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar ora requerida, sem prejuízo de nova avaliação a respeito da ocorrência do alegado constrangimento ilegal pelo(a) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini